Tribunal: TJMT
Processo: 0004902-81.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004902-81.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO DINIZ FILHO - CPF: 052.270.881-10 (APELANTE), MAIKON DOUGLAS LOURENCO WIDER - CPF: 079.514.881-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO, POR MAIORIA. E NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004902-81.2019.8.11.0055

APELANTE: CELIO DINIZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –ALEGAÇÃO DE PROTEÇÃO PESSOAL – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Havendo nos autos provas suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

É inviável a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena e suas frações.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004902-81.2019.8.11.0055

APELANTE: CELIO DINIZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Celio Diniz Filho
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
14 da Lei n. 10.826/2003.

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais sustenta que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal (réu confesso e fixação da pena no mínimo legal). Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular”
.

Ao final, postulou, de modo genérico, “
reformar a sentença”
a quo.

Não há contrarrazões, ainda que intimado o
Parquet
.

A Procuradoria de Justiça suscitou, em sede preliminar, a inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Defensoria Pública apresentou pedido genérico, sem expor “
os argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência
”. No mérito, requereu a manutenção integral da sentença hostilizada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004902-81.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Conforme se depreende dos autos, no dia 6.1.2019, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo Maikon e Claudinei. Ao chegar na residência de Maikon, lá se deparou com mais outras pessoas que estavam acompanhando Claudinei. Em diligências dentro do carro de Walderez, foi feita uma revista, em que localizaram um revólver Custer, calibre .22, oxidado, n. de série 11454/1 e 10 (dez) cartuchos intactos, calibre .22, de propriedade de
Célio Diniz Filho
.

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas
Flávio
e
Maikon
, e realizado o interrogatório do réu.

As testemunhas
Flávio Vieira da Cunha
e
Maikon Douglas Lourenço Wider
confirmaram que, no veículo onde estavam Claudinei, Célio (pai), Célio Filho e Walderez, foi encontrado o revólver que o apelante assumiu a propriedade.

No mesmo sentido foram as declarações do réu – quando interrogado extrajudicialmente e em juízo – admitindo a autoria delitiva imputada.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Célio Diniz Filho
, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003,
à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o réu manifestou o desejo de recorrer.

A Defensoria Pública, ainda que não tenha sido contrária à sentença condenatória, porquanto entendeu que a autoria e a materialidade restaram comprovadas, além de a pena e o regime prisional terem sido corretamente aplicados, apresentou as razões recursais a favor do acusado, almejando a reforma da sentença, pugnando somente pela reanálise dos fatos e provas por este Sodalício.

A sua vez, o Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, levantou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade em face de a defesa não haver declarado as razões pelas quais entende deva a sentença ser reformada, sendo genéricas as apresentadas.

Procede a preliminar brandida.

O apelo não pode ser conhecido, por falta de impugnação específica da decisão objurgada, o que descumpre a regra da dialeticidade recursal.

Referido regramento preconiza que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’”
[1]
.

De fato, no apelo que interpôs, a Defensoria Pública não delimitou os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Embora tenha o réu direito ao duplo grau e jurisdição, não pode o recurso de apelação se transformar em “reexame necessário”, que, em
ultima ratio
, importaria se pudéssemos conhecer de recursos genéricos.

A ampla devolução do recurso refere-se, evidentemente, à matéria impugnada.

Sobre a matéria, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489, § 1.o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA [...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018) [...] Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(AgRg no AREsp 1641535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO [...] AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço, a ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantém. [...]
” (AgRg no AREsp 1886675/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Em idêntico posicionamento, trago os seguintes julgamentos monocráticos deste Sodalício: AP. Crim. N.U 0009932-34.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022; Ap. Crim. N.U 0003040-16.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
CELIO DINIZ FILHO
por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

CASO SEJA VENCIDA A PRELIMINAR:

V O T O M É R I T O:

Célio Diniz Filho
foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 20 horas e 30 minutos, em via pública, mais precisamente na Rua Sucupira, Bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade, o denunciado CÉLIO DINIZ FILHO
portava e transportava, arma de fogo e munição, de uso permitido
, do tipo 01 (um) revólver Custer, calibre .22, oxidado, n° de série 11454/1 e 10 (dez) cartuchos intactos, calibre .22, conforme boletim de ocorrência de fls. 21/22, auto de apreensão de fl. 23 e laudo de balística forense a juntar.

Segundo restou apurado, na data e horário dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Jardim dos Ipês, na qual, relataram um desentendimento entre a pessoa de Claudinei Simião Diniz e o adolescente Maykon Douglas Lourenço Winder. Apurou-se ainda que Maykon é namorado da filha de Claudinei, e, naquela ocasião tiveram uma discussão por telefone, tendo Claudinei se dirigido até a casa de Maykon para exigir o término do relacionamento.

Consta também que Maykon foi avisado pela namorada que Claudinei estava indo para casa dele, sendo que era para ficar longe dele, pois estaria armado.

Na sequência, Maykon acionou a Polícia Militar, que diligenciou até o local. Ao chegarem na residência, se depararam com Claudinei Diniz conversando com o adolescente, e, dentro de uma caminhonete estacionada em frente a referida residência estavam o motorista Walderez Rubens, bem como, Célio Diniz e o denunciado Célio Diniz Filho, sentados no banco traseiro.

Em buscas na caminhonete, os agentes localizaram 01 (um) revólver Custer, calibre .22, oxidado, no de série 11454/1 e 10 (dez) cartuchos intactos, calibre .22,que estava no banco traseiro do veículo, e cuja propriedade foi assumida pelo denunciado Célio Diniz Filho.

Diante do flagrante, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram à delegacia de polícia. [...]” (sic).

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa o policial militar,
Flávio Vieira da Cunha
, que atendeu à ocorrência, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“QUE, confirma os fatos que culminou com a prisão dos envolvidos após sermos acionados para atender uma ocorrência no Jardim dos Ipês, onde os envolvidos nos relataram que tudo começou por causa de uma discussão por telefone entre o adolescente/vítima MAYKON e CLAUDINEI, que é pai de uma garota com quem MAYKON está se relacionando, mas ele não aceita o namoro. Por isso, após a discussão por telefone, CLAUDINEI, resolveu ir até a casa de MAYKON e chamou os outros envolvidos para acompanhá-lo, mas enquanto estavam a caminho, a filha de CLAUDINEI ligou para MAYKON avisando do perigo que eles estavam armados; QUE, logo em seguida os suspeitos chegaram na casa de MAYKON e passando a exigir que ele terminasse o relacionamento. Instante em que chegamos no local e conseguimos abordá-los; QUE, os suspeitos estavam em uma caminhonete S10, de cor prata, placas ITM 5096 de Tangará da Serra/MT, que era conduzida pelo Sr. WALDEREZ RUBENS FERREIRA e durante as buscas encontramos atrás do banco traseiro: um revólver cal .22, da marca CUSTER ARGENTINO, de pronto emprego, municiado com 10 (dez) cartuchos intactos, sendo quatro expansivas e seis ougivais, além de dois facões;
QUE, o conduzido CÉLIO DINIZ FILHO, de imediato assumiu a propriedade da arma,
chegando a pedir desculpas para o suspeito WALDEREZ pelo ocorrido. Porém, logo em seguida, WALDEREZ piscou para CELIO e ambos passaram a negar os fatos. Diante do exposto, todos foram conduzidos e apresentados sem lesões nesta delegacia, enquanto o veículo foi entregue a esposa do proprietário, Sra. Ramonaiuza Ferreira Buffet. Os suspeitos foram acompanhados por seus respectivos advogados ” (sic).

No mesmo sentido foram as declarações da policial militar,
Mirian Ferraz Berbel
, que também participou do flagrante.

O adolescente
Maikon Douglas Lourenço Wider
, na delegacia, contou que estava namorando há uns 2 (dois) meses a enteada de Claudinei, a adolescente Yasmin; asseverou que o namoro entre eles era permitido por ele e pela mãe dela; disse que já teve um desentendimento com Claudinei; que quando este bebe, fica “ignorante”.

Sobre o dia dos fatos, declarou o seguinte:

“QUE, hoje, por volta de 18h 30 min., estava conversando por telefone com YASMIM, quando ela disse que eles iriam para um sitio e pediu ao declarante para tentar convencer CLAUDINEI, dela ficar na casa da tia dela, que também mora no Jardim dos Ipês. Por isso, o declarante ligou para o CLAUDINEI, mas ele começou destratá-lo, dizendo que não iria levá-la, porque tinha perdido a confiança; QUE, o declarante reagiu questionando se tinha feito algo errado, então começaram a discutir e no meio da discussão, o declarante xingou CLAUDINEI de "pau no cú". QUE, ele pediu para repetir o que tinha dito e o declarante repetiu; QUE, ele desligou o telefone, mas antes disse: "to indo aí"; QUE, o declarante retornou a ligação, mas já foi atendido por um terceiro, que mandou esperá-los, que já estavam a caminho. Em seguida, o CÉLIO, que é irmão do CLAUDINEI, ligou para o declarante dizendo para não xingar mais o CLAUDINEI, pois caso contrário a situação iria ficar feia. Depois YASMIM também ligou dizendo para não se aproximar deles, pois estava com medo do que poderia acontecer; QUE, temendo as reações dos suspeitos, o declarante ligou para a policia militar e logo depois eles chegaram em sua casa, onde CLAUDINEI o cumprimentou e o chamou pra conversar, dizendo que era para o declarante se afastar de YASMIM, não procurá-la e nunca mais ir até sua casa. Nesse momento a viatura da policia militar chegou e o declarante atravessou a rua para conversar com os policiais; QUE, os policiais lhe perguntaram se eles estavam armados, aos quais respondeu que não sabia, apesar de ter desconfiado de um deles, que ficou sentando no banco traseiro, dentro da caminhonete; QUE, os policiais os abordaram e durante as buscas, encontraram esse revólver e dois facões dentro da caminhonete que eles estavam. Sendo assim, todos foram trazidos para esta delegacia” [...].

Claudinei Simião Diniz
, irmão do réu e padrasto da adolescente Yasmin, disse, na delegacia, que tinha conhecimento de que sua enteada e Maikon estavam namorando, porém, sem seu consentimento. Confirmou a discussão que teve com Maikon, asseverando que, no dia dos fatos, foi até a residência do adolescente, acompanhado do réu Célio Diniz Filho, do pai deles e do vizinho Walderez. Chegando lá, a polícia militar abordou o carro em que eles estavam, sendo localizada a arma que o apelante
“tinha trazido com ele sem que ninguém percebesse”.

Célio Diniz
, pai do réu, confirmou a abordagem realizada pela polícia, que culminou na localização do revólver e das munições de propriedade de seu filho/réu; relatou que
“estava sentado no banco de trás, junto com seu filho CELIO, que estava com essa arma, mas não contou nada pra ninguém”.

O dono do veículo abordado,
Walderez Rubens Ferreira
, alegou que
“durante as buscas os policiais encontraram esse revólver dentro da sua caminhonete, que o declarante nem sabia que estava transportando, pois somente depois de serem abordados é que CÉLIO disse aos policiais que a arma era dele”.

Interrogado pela autoridade policial,
Celio Diniz Filho
confessou
a autoria delitiva nestes termos:

“[...]QUE, ontem a tarde veio com seu pai para estava cidade, para buscar seu irmão CLAUDINEI, que iria junto com a família dele passar a semana no sítio; QUE, estavam na casa dele, quando a enteada dele, chamada YASMIM, ligou para o namorado dela e em seguida ele ligou para o CLAUDINEI pedindo pra ele deixá-la ficar junto com. ele na casa dele; QUE, CLAUDINEI não deixou, então o rapaz começou xingá-lo, diz do que ele era um "bosta" e questionando a autoridade dele e ainda chamou CLAUDINEI pra ir na casa dele conversarem pessoalmente; QUE, CLAUDINEI ficou nervoso e comentou o que tinha acontecido. Por isso, tanto o interrogando quando os outros que estava no local, apoiaram de CLAUDINEI ir conversar com ele e resolveram ir juntos; QUE, com WALDEREZ estava com a caminhonete dele no local, pediram carona e ele os levou até a casa do rapaz que mora no Jardim dos Ipês; QUE, WALDEREZ não viu que o interrogando estava portando esse revólver, o qual inclusive deixou escondido dentro da caminhonete ao descer na casa do rapaz, atrás do banco traseiro que estava sentado; QUE, no local CLAUDINEI conversou com ele no portão do lado de fora da casa e já tinha se entendido, quando os policiais militares chegaram; QUE, o rapaz ainda disse: "espera um pouco ai" e foi conversar com os policiais, que vieram e abordaram todo mundo; QUE, seu irmão falou para o rapaz que não queria mais o relacionamento dele com YASMIM, por causa da discussão que tiveram;
QUE, durante a abordagem os policiais encontraram seu revólver dentro da caminhonete; QUE, comprou esse revólver há mais de um ano atrás, de um desconhecido nas imediações do sem terra;
QUE, usava essa arma para sua defesa própria, pois costuma transitar até o sítio sozinho de motocicleta e tinha medo de ser roubado [...]” – sic.

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas
Flávio
e
Maikon
, e realizado o interrogatório do réu.

A testemunha policial,
Flávio Vieira da Cunha
, que atendeu à ocorrência, ratificou suas declarações narradas em sede extrajudicial. Sob o crivo do contraditório, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“MP: [Síntese dos fatos] O senhor recorda desse fato?

T: Me recordo pouca coisa. Me lembro da ocorrência sobre briga, né, um desentendimento que teve,
lembro da arma que foi encontrada.

MP: A arma foi que o senhor se recorda dela ter sido encontrada nessa camionete lá?

T: Sim, me recordo.

MP: E o senhor lembra de alguém assumir a propriedade dessa arma?

T: Não, disso aí eu não me recordo.

MP: Tinha várias pessoas mesmo nessa camionete?

T: Então, [...] pelo que eu me recordo não tava [...] Eles não estavam necessariamente dentro da camionete pelo que me recordo.

MP: Mas eram eles que estavam com essa camionete [...]?

T: Sim.

MP: O senhor recorda de encontrar essa arma dentro dessa camionete, isso com certeza?

T:
Sim, inclusive fui eu que encontrei a arma, tava atrás do banco traseiro.

MP: Atrás do banco traseiro?

T: Isso.

MP: Tá bom. Sem mais perguntas, Excelência” – sic.

A testemunha,
Maikon Douglas Lourenço Wider
, confirmou que teve uma discussão com Claudinei, irmão do réu, e, por conta dessa contenda, a polícia foi acionada; que em revista feita no veículo onde estavam Claudinei, Célio (pai), Célio Filho e Walderez, foi localizado o revólver que o apelante assumiu ser o proprietário. Confira-se:

“MP: [Síntese dos fatos] O senhor recorda desse fato?

T: Sim.

MP: Como é que foi lá? O que que aconteceu?

T: Aconteceu que eu tinha ligado pra ele...

MP: Pra ele quem? Tem um monte de gente aqui. Pra ele quem?

T: Pro padrasto dela, o Claudinei [...]. Pra pedir pra deixar ela ficar aqui em casa que eles iam pro sítio e no outro dia pegar ela aqui de novo.

MP: O senhor namorava a Yasmin, é isso?

T: Sim.

MP: Tá.

T: Aí ele não deixou, falou que não confiava mais; aí como tava meio alcoolizado...

MP: Aí o senhor foi lá junto com essa turma meio bravo lá?

T: É.

MP: E o senhor foi junto com quem?

T: Não, eles que vieram.

MP: Tá, o senhor ligou, eles falaram que não iam deixar, quem que tava alcoolizado, você ou eles?

T: Os dois, pra mim era os dois.

MP: Mas daí eles vieram porque você xingou eles no telefone ou coisa assim?

T: Sim, eu falei uma palavra meio desagradável.

MP: Aí eles vieram de lá? E quem que veio, o Claudinei, o Célio, o Célio Filho e mais esse Walderez?

T: Sim.

MP: Vieram os quatros nessa camionete?

T: Sim.

MP: E daí nesse bate-boca lá, a polícia chegou lá e achou essa arma dentro da camionete?

T: Foi.

MP: E o Célio Filho assumiu que era dele, é isso?

T: Sim, senhor.

MP: O senhor sabe se era dele mesmo ou se ele tava segurando a bronca de alguém?

T: Bom, ele assumiu né, cara, eu não sei avisar, senhor.

MP: Isso você ouviu lá na hora na confusão de apreende a arma, então você ouviu ele falando que a arma era dele?

T: É, sim, senhor.

MP: Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência” – sic.

Nessa etapa, o apelante
confessou
o crime, reiterando a mesma versão contada na delegacia:

“Juíza: [Síntese dos fatos]
São verdadeiras essas acusações ou não, Célio?

Réu: Do revólver, sim; mas o veículo não era meu não.

J: Tá, como é que foi essa situação? Vocês não moravam ali, vocês foram lá nesse veículo? Como é que é?

R: Sim.

J: Ah, tá. E aí você... Teve aquela discussão, e aí vocês foram lá conversar e esse revólver seu, você foi e levou ele dentro do carro, é isso?

R: Não, eu ia pro sítio, você entendeu? Eu andava com ele pra ir pro sítio, pela localidade de ser longe, tipo, eu andava por segurança, entendeu? Aí ocorreu essa discussão com meu irmão e com esse menino. Aí nós foi lá pra resolver, já tinha conversado tudo; ele tinha pedido desculpa, meu irmão pegou e falou “Não, cara, não pode fazer assim, cê tá namorando com a minha enteada, vamo ficar todo mundo tranquilo. Você bebe, aí fica querendo desacatar eu, entendeu? Eu não gosto disso daí, tá tranquilo?”, “Tá bom então”. [...] E eles, ninguém sabia que o revólver ficava comigo, entendeu?

J: Tá, independente da discussão [...].
Então, você realmente levou esse revólver consigo no carro ali, e colocou ele no banco de trás, é isso?

R: É, traseiro
[...]” – sic.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Célio Diniz Filho
, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

Inconformado, o réu manifestou o desejo de recorrer.

A Defensoria Pública, ainda que não tenha sido contrária à sentença condenatória, porquanto entendeu que a autoria e a materialidade restaram comprovadas, além de a pena e o regime prisional terem sido corretamente aplicados, apresentou as razões recursais a favor do acusado, almejando a reforma da sentença, pugnando somente pela análise dos fatos e provas por este Sodalício.

O apelo não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo Maikon e Claudinei. Ao chegar na residência de Maikon, lá se deparou com mais outras pessoas que estavam acompanhando Claudinei. Em diligências dentro do carro de Walderez, foi feita uma revista, em que localizaram um revólver Custer, calibre .22, oxidado, n. de série 11454/1 e 10 (dez) cartuchos intactos, calibre .22, de propriedade de
Célio Diniz Filho
.

Sobre o fato delitivo, a conduta do réu amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14, do popularmente conhecido Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo
, acessório
ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” (sem grifos no original)

Analisando o caderno processual, a materialidade e autoria são incontroversas.

É sabido que o ilícito contemplado pela Lei em vigência classifica-se como de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o singelo porte do artefato – seja arma, acessório, munição –, de modo que a lesão ao sujeito passivo – a incolumidade pública – é presumida, sendo firme o entendimento de que:

“[...] Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora,
expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo
. [...]
” – grifo nosso (AgRg no AREsp 1748322/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

E mais, consoante afirma Renato Brasileiro de Lima
[1]
, a segurança pública do Estado, a paz pública e a própria segurança jurídica de todos os cidadãos são os bens jurídicos tutelados pelo Estatuto do Desarmamento.

Em relação à autoria, esta é certa e recai sobre a pessoa de Célio Diniz Filho, porquanto este confessou – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo – a propriedade da arma de fogo encontrada consigo.

De mais a mais, todas as testemunhas inquiridas nesses autos ratificaram que o revólver apreendido pertencia a Célio Filho, inclusive, os relatos são uníssonos quanto ao contexto fático da abordagem.

Aliás, ao que tudo indica, o réu estava portando o armamento muito provavelmente como forma de intimidar o adolescente Maikon, contendor de seu irmão Claudinei.

Quanto à materialidade, ela é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento de policiais, confissão do réu, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de balística forense, bem como pelos depoimentos orais colhidos em Juízo.

Além disso, o exame balístico analisou que a “
a arma se mostrou eficiente apenas quando realizado a ação de puxar e soltar, manualmente, o cão [...]; as munições [...] produziram tiro na primeira tentativa”,
concluindo pela eficiência do armamento apreendido.

In casu,
o réu confessou a autoria, confirmando que a arma de fogo lhe pertencia e que
“andava com ela pra ir pro sítio, pela localidade de ser longe, tipo, eu andava por segurança”,
o que não elide sua responsabilidade penal.

Nesse ponto, entendo que a mera justificativa de que estava portando arma de fogo para proteção pessoal não basta para tornar a conduta atípica, haja vista que o tipo legal visa justamente proteger a incolumidade pública, aliás, não se revela razoável a simples alegação de proteção à incolumidade pessoal.

Eis a jurisprudência:

“O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal” (AgRg no REsp 1.434.940/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/2/2016).

“Com efeito, a mera alegação sem a correlata demonstração do estado de perigo real e concreto a legitimar a conduta tipificada não basta ao seu reconhecimento, ainda mais quando genéricas e de nenhuma verossimilhança”. (TJ-GO APR 0171209-54.2012.8.09.0175 – Relator: João Waldeck Feliz de Souza – julgamento: 21/03/2019)

“[...] II – A mera alegação de insegurança pessoal não possui o condão de afastar a ilicitude da conduta. Além disso, não há qualquer comprovação de injusta agressão, atual ou iminente, muito menos da anormalidade pela qual se pudesse tolerar que o agente atuasse praticando ilícito penal, e que nenhum outro comportamento se fizesse exigível naquela situação. III – O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de “portar” a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo penal. [...] (Apelação Criminal, No 70084502012, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 13-11-2020)

Sendo seguras a materialidade e autoria do crime imputado ao réu, não há falar em absolvição.

No que concerne à fixação da reprimenda, não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Na primeira fase, a juíza considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável [antecedentes], o que não merece retoques, porquanto destacou que o réu possuía, na data da sentença, uma condenação definitiva
[2]
, fixando o aumento da pena basilar na fração de 1/6 (um sexto), patamar previsto pela norma legal.

Dando prosseguimento à dosimetria, reconheceu a atenuante da
confissão
, de modo que houve a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a reprimenda restou estabelecida no mínimo legal
de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, obedecendo, inclusive, o regramento da Súmula 231/STJ
[3]
.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a decisão condenatória.

É como voto.

[1]

Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 419.

[2]
PEP 2000252-83.2021.8.11.0055 – condenado à pena de 3 (três) meses, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito familiar, com trânsito em julgado em 27/5/2021.

[3]

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[1]

Badaró, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais [livro eletrônico] / Gustavo Badaró, - 2. Ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004902-81.2019.8.11.0055

COMARCA: TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: CELIO DINIZ FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

VOTO REVISOR

O SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de apelação criminal manejada por
Celio Diniz Filho
, condenado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime capitulado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

O apelante, ao ser intimado da sentença condenatória, manifestou interesse recursal. A Defensoria Pública pugnou genericamente pela reforma da sentença, por discordar do interesse recursal do acusado.

Não houve contrarrazões. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a afronta ao princípio da dialeticidade ou, alternativamente, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o mesmo foi interposto pelo réu de forma tempestiva, valendo-se da ampla defesa, sob a perspectiva da autodefesa. Ainda que no mérito o recurso possa ser considerado improcedente, não se deve ignorar a legitimidade e o interesse (ainda que atécnico) do acusado em ver reformada a sentença condenatória.

O art. 577 do Código de Processo Penal contempla de forma expressa a possibilidade de o réu recorrer da sentença, além de que o recurso de apelação criminal tem devolutividade ampla, não sendo causa de negativa de remessa à instância superior nem mesmo a ausência de razões recursais (art. 601 CPP).

O fato de a Defensoria Pública ter apresentado razões genéricas não impede o conhecimento do apelo, pois a defesa não pode desistir do recurso sem a anuência do acusado, tampouco o acusado pode dispor do recurso sem a anuência da defesa (Súmula 705 STF).

A manifestação da Defensoria Pública, no sentido de que não poderia haver uma melhora da situação processual do apelante caracteriza, ainda que de forma indireta, uma tentativa de dispor do recurso interposto pelo acusado, não sendo capaz de induzir ao não conhecimento do apelo.

Repito: Ainda que não houvesse as razões recursais o apelo manejado pelo acusado deveria ser conhecido, de modo que a insuficiência ou deficiência destas não impede o conhecimento do recurso.

Qualquer acolhimento de renúncia ao recurso sem a concordância entre acusado e defensor, ainda que por vias transversas (razões recursais genéricas), pode caracterizar violação à ampla defesa e ao contraditório, não impedindo questionamento futuro, seja por meio de habeas corpus ou revisão criminal.

Outrossim, considero como inaplicável ao caso em debate o precedente citado pelo Relator (STJ, AgRg no AREsp 1679885/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/04/2021), pois no mencionado caso se analisa situação diversa, relativa à admissibilidade de recurso excepcional, cujos requisitos são distintos da apelação criminal.

Ademais, os precedentes do TJMT citados se referem a decisões monocráticas, as quais colidem com precedentes dos colegiados criminais, a exemplo dos seguintes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CLARA PRETENSÃO DO APELANTE DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REJEITADA – 2. MÉRITO: PLEITO DEABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – EXAME DE ETILÔMETRO DEMONSTRANDO A PRESENÇA DE 0,57MG/L (CINQUENTA E SETE DECIGRAMAS) DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR – PROVA TESTEMUNHAL NA FASEJUDICIAL–ELEMENTOS DE CONVICÇÃO HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUE O PACIENTE CONDUZIA A MOTOCICLETA LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. REVISÃO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE FATOS POSTERIORES AO CRIME ANALISADO – PENA READEQUADA E REGIME PRISIONAL MODIFICADO – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição e revisão da pena genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência,
o recorrente manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença condenatória, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso deve ser apreciado por este órgão revisor, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, cumpre destacar que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.

(...) 4. Recurso desprovido.” (N.U 0016713-14.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/03/2022)

Apelação

Criminal
– posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido – posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – REANÁLISE DE FATOS E PROVAS - pedido de ABSOLVIÇÃO – preliminar do MINISTÉRIO PÚBLICO – violação à
dialeticidade
– ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença – razões genéricas – possibilidade de identificação da irresignação - EFEITO DEVOLUTIVO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – preliminar rejeitada – mérito – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL – LAUDOS PERICIAIS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – JULGADOS do TJMT E TJDFT – CONDENAÇÃO mantida – pena definitiva fixada no mínimo legal – falta de interesse recursal – recurso CONHECIDO EM PARTE E desprovido.
“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de
apelação
por suposta violação ao princípio da
dialeticidade
, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência,
é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
; cumprindo destacar, ademais, que a
apelação
, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.” (TJMT, AP 0016306-37.2016.8.11.0055)
(...)” (RAC 0008241-92.2012.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL (DUAS VÍTIMAS) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FACA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EXTREMA VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA AS VÍTIMAS – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO ALIADO AS PALAVRAS DA VÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual os réus manifestaram o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.
Havendo provas suficientes nos autos, da prática do criem de roubo com emprego de arma de fogo, amparada nas declarações das vítimas e na confissão espontânea os réus, inviável a reforma da sentença, devendo ser mantida na sua integralidade. (RAC 0011433-23.2018.8.11.0055, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021)

Por fim, no processo penal sempre é possível, em tese, a melhora da situação do acusado, ainda que mediante a concessão de habeas corpus de ofício, sendo temerário deixar de conhecer a apelação criminal pela mera deficiência das razões recursais.

Por estas razões,
rejeito
a preliminar.

No mérito, embora o acusado tenha se insurgido contra a sentença condenatória, observa-se dos autos que o porte ilegal da arma de fogo foi por ele admitido tanto na fase inquisitorial, como em juízo.

Ademais, a sua confissão é roborada por depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, também nas duas fases do procedimento penal. Logo, não há margem à absolvição.

No que se refere à dosimetria da pena, apesar de exasperada a pena-base em virtude maus antecedentes, na segunda-fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a pena tornou-se definitiva no mínimo legal de 2 anos de reclusão, no regime aberto e pagamento de 10 dias multa.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi negada em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais, estando em harmonia com o artigo 44 do Código Penal.

Portanto, no mérito da condenação, não merece qualquer retoque a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – “NÃO CONHECIMENTO DO APELO”

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A Procuradoria de Justiça Criminal suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, por não ter a defesa técnica exposto os
“argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
.

Vejamos.

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública não apontou o fundamento recursal.

Ocorre que o apelante manifestou, expressamente, seu desejo de recorrer da sentença condenatória.

Nessa hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória, consoante entendimento desta e. Câmara:

“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.” (TJMT, AP 0016306-37.2016.8.11.0055)”
(AP N.U 0008241-92.2012.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2021)

Nesse quadro, acompanha-se o d. Revisor para conhecer do apelo interposto.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar, acompanhando os votos antecedentes quanto ao mérito do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022